Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736490-23.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAROLINA CARVALHO FRANCO DE ABREU DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À AMAMENTAÇÃO GARANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para “determinar ao Distrito Federal que conceda horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a serem usufruídas nas primeiras duas horas de início da jornada diária, até que a criança lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses de vida”. 2. O fato relevante. O recorrente argumenta que as Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024 são inconstitucionais por vício de iniciativa, porquanto foram propostas por parlamentares e são de iniciativa privativa do Governador do DF. Acrescenta que inexiste comprovação da necessidade de duas horas diárias para a amamentação. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão reside na interpretação da Lei Complementar n 1.034/2024, que assegura à servidora lactante o direito à redução de jornada para amamentação, e se a demora na regulamentação interna da norma poderia justificar a não concessão imediata do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da inconstitucionalidade por vício de iniciativa. A Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda n. 108/2018, já dispunha, em seu art. 35, inciso III, sobre a proteção especial à servidora gestante ou lactante, assegurando-lhe o direito à amamentação até que a criança complete 12 meses de idade. Esse direito inclui, quando necessário à saúde da servidora ou do nascituro, a possibilidade de adequação ou mudança temporária de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Considerando a existência de mandado de injunção, já transitado em julgado, que tramitou no Conselho Especial deste Tribunal (processo n. 0725051-34.2022.8.07.0000), determinando que o Governador do Distrito Federal regulamente o direito à amamentação das servidoras públicas distritais, é imperativo que, até a apresentação e aprovação do referido projeto de lei pelo Governador, permaneçam em vigor as Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024. Trata-se de matéria sensível, que não pode ficar desprovida de regulamentação, especialmente porque não há notícia de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou de liminar que suspenda a aplicação imediata das referidas leis, as quais devem ser presumidas constitucionais até que se decida o contrário. 5. A Lei Complementar n. 1.034/2024 é clara ao assegurar à servidora pública lactante o direito de reduzir sua jornada em até 2 (duas) horas diárias para amamentação. A aplicação da norma não depende de regulamentação adicional, sendo suficiente a sua publicação. 6. O princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, reforça a urgência de medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança. Nesse sentido é o entendimento nos precedentes desse e. Tribunal: Acórdãos 1691167, 1789019. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Sentença mantida. 8. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 227; Lei Complementar n. 1.034/2024 Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691167, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 18/4/2023; Acórdão 1789019, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023. (Acórdão 1948238, 0736490-23.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Preenchidos os requisitos de admissibilidade, uma vez que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 61, 1o, “c”, e 227, todos da CF/88. Entretanto, não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a análise da divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria reanálise das Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024 e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Note-se que é necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal